Tribunal: TJES
Processo: 5036899-02.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2025-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5036899-02.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SMILES VIAGENS E TURISMO S.A.
RECORRIDO: AIR CANADA e outros
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CANCELAMENTO DE VOO. INTERMEDIAÇÃO NA COMPRA DE PASSAGEM. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA PLATAFORMA DE RESERVA. AFASTAMENTO DA RESPONSABILIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA.
I. CASO EM EXAME
1.
Recurso inominado interposto por Smiles Viagens e Turismo S.A. contra sentença que reconheceu responsabilidade solidária da empresa, ao lado da Air Canada, por danos decorrentes de cancelamento de voo internacional. Pedido inicial de indenização por danos materiais, em virtude da violação de bagagem, e danos morais “in re ipsa”, diante da falha na prestação do serviço de transporte aéreo.
2. Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenando solidariamente as rés ao pagamento de R$3.161,51, a título de danos materiais, e R$10.000,00, por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3.
A questão em discussão consiste em saber se a empresa intermediária de venda de passagens aéreas responde solidariamente por danos materiais e morais decorrentes do cancelamento do voo pela companhia aérea contratada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4.
A Smiles Viagens e Turismo S.A. atuou apenas como intermediadora da venda de passagens, não sendo responsável pela execução do contrato de transporte aéreo, celebrado diretamente com a Air Canada.
5. A jurisprudência do STJ reconhece a ilegitimidade passiva de agência de turismo que apenas intermedeia a compra de passagens, sem defeito na emissão ou na prestação de informações ao consumidor.
6. Inexistência de responsabilidade solidária da recorrente. A responsabilidade pelos danos decorrentes da falha na prestação do serviço é exclusiva da companhia aérea.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7.
Recurso conhecido e provido. Pedidos autorais julgados improcedentes em relação à Smiles Viagens e Turismo S.A.
Tese de julgamento:* “1. A empresa que atua exclusivamente como intermediária da venda de passagens aéreas não responde pelos danos decorrentes do inadimplemento do contrato de transporte, cuja responsabilidade é exclusiva da companhia aérea.”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5036899-02.2023.8.08.0035

RECORRENTE: SMILES VIAGENS E TURISMO S.A.

RECORRIDOS: MARIANA XAVIER NOGUEIRA COSTA e OUTRO

JUIZ SENTENCIANTE:GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CANCELAMENTO DE VOO. INTERMEDIAÇÃO NA COMPRA DE PASSAGEM. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA PLATAFORMA DE RESERVA. AFASTAMENTO DA RESPONSABILIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA.
I. CASO EM EXAME
1.
Recurso inominado interposto por Smiles Viagens e Turismo S.A. contra sentença que reconheceu responsabilidade solidária da empresa, ao lado da Air Canada, por danos decorrentes de cancelamento de voo internacional. Pedido inicial de indenização por danos materiais, em virtude da violação de bagagem, e danos morais “in re ipsa”, diante da falha na prestação do serviço de transporte aéreo.
2. Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenando solidariamente as rés ao pagamento de R$3.161,51, a título de danos materiais, e R$10.000,00, por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3.
A questão em discussão consiste em saber se a empresa intermediária de venda de passagens aéreas responde solidariamente por danos materiais e morais decorrentes do cancelamento do voo pela companhia aérea contratada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4.
A Smiles Viagens e Turismo S.A. atuou apenas como intermediadora da venda de passagens, não sendo responsável pela execução do contrato de transporte aéreo, celebrado diretamente com a Air Canada.
5. A jurisprudência do STJ reconhece a ilegitimidade passiva de agência de turismo que apenas intermedeia a compra de passagens, sem defeito na emissão ou na prestação de informações ao consumidor.
6. Inexistência de responsabilidade solidária da recorrente. A responsabilidade pelos danos decorrentes da falha na prestação do serviço é exclusiva da companhia aérea.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7.
Recurso conhecido e provido. Pedidos autorais julgados improcedentes em relação à Smiles Viagens e Turismo S.A.
Tese de julgamento:* “1. A empresa que atua exclusivamente como intermediária da venda de passagens aéreas não responde pelos danos decorrentes do inadimplemento do contrato de transporte, cuja responsabilidade é exclusiva da companhia aérea.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, ajuizada por
Mariana Xavier Nogueira Costa
, em face de
Air Canada e Smiles Viagens e Turismo Ltda
. A autora narra que adquiriu, por intermédio da primeira requerida (SMILES), passagens aéreas operadas pela segunda requerida (AIR CANADA) para o trecho Nova Iorque/EUA - São Paulo/BRA, com conexão em Montreal/CAN. Alega que o voo foi cancelado de forma abrupta, o que lhe causou uma série de prejuízos, incluindo a perda de compromissos profissionais, gastos com a aquisição de novas passagens, hospedagem, alimentação, além de danos em sua bagagem. Requer, assim, a reparação pelos prejuízos sofridos.

Após a instrução, sobreveio sentença (ID 12818146), nos seguintes termos:

Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO
PARCIALMENTE

PROCEDENTES
os pedidos iniciais para:

CONDENAR
a parte requerida, solidariamente, a pagar à parte requerente a quantia R$ 3.161,51 (três mil cento e sessenta e um reais e cinquenta e um centavos),

a título de danos materiais, com juros pela SELIC desde a citação, sem incidência de fator autônomo de correção monetária (a fim de evitar o
bis in idem
já que a taxa aplica também desempenha tal função).

CONDENAR
a parte requerida, solidariamente, a pagar a parte requerente a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, com juros pela SELIC desde a citação, sem incidência de fator autônomo de correção monetária (a fim de evitar o
bis in idem
já que a taxa aplica também desempenha tal função).

Irresignada, a requerida Smiles Viagens interpôs Recurso Inominado (ID 12818149), arguindo sua ilegitimidade passiva. Sustenta que atuou unicamente como intermediadora na venda das passagens, não possuindo qualquer ingerência sobre a execução do contrato de transporte aéreo, sendo a responsabilidade pelo cancelamento do voo exclusiva da companhia aérea.. Subsidiariamente, requereu a minoração do quantum indenizatório.

Os autores apresentaram contrarrazões (ID 12818158), pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Preparo devidamente recolhido (IDs 12818151 e 12818152).

Conheço
do recurso inominado interposto, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, tanto de ordem intrínseca quanto extrínseca.

Recebo-o
apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n. 9.099/95, por não restar demonstrado prejuízo que justifique a concessão de efeito suspensivo.

A controvérsia recursal cinge-se à definição da responsabilidade da agência de viagens (intermediadora) por falhas na execução do contrato de transporte aéreo, especificamente o cancelamento de voo pela companhia aérea.

Com a devida vênia ao entendimento do juízo de primeiro grau, entendo que a tese de ausência de responsabilidade da empresa recorrente merece acolhimento.

É cediço que, nas relações de consumo, todos os integrantes da cadeia de fornecimento respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor, conforme dispõe o parágrafo único do art. 7º do Código de Defesa do Consumidor. Contudo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem consolidado o entendimento de que a responsabilidade da agência de turismo, na condição de mera intermediadora, deve ser analisada à luz do serviço por ela efetivamente prestado.

No caso dos autos, o serviço prestado pela recorrente (SMILES) consistiu na venda das passagens aéreas, atuando como intermediária entre a consumidora e a companhia aérea (AIR CANADA). Não há nos autos qualquer alegação ou prova de que houve falha nesse serviço de intermediação. A compra foi devidamente efetuada, e os bilhetes, emitidos.

A falha que deu origem aos danos reclamados – o cancelamento do voo – ocorreu na execução do contrato de transporte aéreo, serviço este de responsabilidade exclusiva e direta da companhia aérea. A agência de viagens não possui qualquer controle ou poder de ingerência sobre a malha aérea, a manutenção das aeronaves ou as decisões operacionais da transportadora.

Dessa forma, não se pode atribuir à agência de viagens a responsabilidade por um evento ao qual não deu causa e sobre o qual não tinha como intervir. A sua atuação na cadeia de consumo se esgotou com a correta intermediação da venda. A responsabilidade pelo transporte em si, incluindo pontualidade e regularidade, é da empresa que o executa.

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça, consolidado no Informativo 788, é no sentido de que a agência vendedora não responde solidariamente com a companhia aérea nestes casos:

A vendedora de passagem aérea não responde solidariamente com a companhia aérea pelos danos morais e materiais experimentados pelo passageiro em razão do cancelamento do voo
. STJ. 3ª Turma. REsp 2.082.256-SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 12/9/2023 (Info 788) –
grifo nosso.

O consumidor comprou a passagem da agência de turismo. Ocorre a companhia aérea cancelou o voo adquirido. A agência, que apenas vendeu o bilhete, não tem responsabilidade civil por esse cancelamento (art. 14, § 3º, I e II, do CDC). A responsabilidade é exclusiva da companhia aérea.
STJ. 3ª Turma. REsp 2.082.256-SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 12/9/2023 (Info 788) –
grifo nosso.

Diante disso, não subsiste a condenação solidária da recorrente.

DISPOSITIVO

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para julgar improcedente os pedidos autorais em face da SMILES VIAGENS E TURISMO S.A.

Sem custas e honorários, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)